Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PRIVILEGIADA E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. BICICLETA PROVENIENTE DE FURTO. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL FALSIFICADA APRESENTADA AOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita da bicicleta narrada na denúncia, não há falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa.
2. Do mesmo modo, inviável acolher o pleito absolutório quanto ao crime de uso de documento falso, uma vez demonstrado que o réu tinha ciência da falsidade da Nota Fiscal apresentada por ele durante a abordagem policial.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.